Tribunal: STF
Processo: Rcl 66928
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À ADI Nº 3.609/AC E AO ARE Nº 1.306.505-RG/AC; TEMA RG Nº 1.157. PROCEDÊNCIA. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Lages/SC, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no processo nº 5017602-84.2022.8.24.0039, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.609/AC e no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.306.505-RG/AC (Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ordinária movida pela ora beneficiária, servidora pública municipal aposentada, por meio da qual pleiteia a conversão em pecúnia de período de licença-prêmio. 

    3. Noticia que a servidora ingressou no serviço público municipal em 1989, sob o regime celetista, passando para o regime estatutário em 1990, por força de lei. Relata que a ora beneficiária teve, em atividade, concedidos quatro períodos de licença-prêmio.
 
    4. Informa que o Juízo da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lages julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento da aplicação do Tema RG nº 1.157 deste STF.  Relata que a sentença foi reformada, em sede de recurso inominado, pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, concedendo à servidora o período convertido em pecúnia, mesmo sendo este sob vínculo celetista.
 
    5. Sustenta, em síntese que o acórdão proferido pela Turma Recursal reclamada afrontou o decidido por esta Suprema Corte, na ADI nº 3.609/AC e no ARE nº 1.306.505-RG/AC (Tema RG nº 1.157), que proíbem expressamente a contabilização do período em questão para fins pretendidos pela ora beneficiária.
 
    6. Requer a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo de origem, inclusive do agravo protocolado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar em definitivo o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.609/AC, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes.
1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros.
2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
(ADI nº 3.609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/02/2014, p. 30/10/2014).
 
    11. No mesmo sentido, no julgamento do ARE nº 1.306.505-RG/AC, esta Suprema Corte definiu ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição da República e da decisão proferida na ADI nº 3.609/AC. Eis a ementa do julgado:
 
“TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 
2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 
3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 
4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 
5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 
6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”
 (ARE nº 1.306.505-RG/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).
 
    12. Diante disso, importante atentar para as balizas deste processo. A decisão apontada como reclamada foi exarada pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no processo nº 5017602-84.2022.8.24.0039, em sede de recurso inominado, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 18; grifos e destaques do original):
 
“(...) Na sentença o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento que o regime inicial de contratação da parte recorrente se deu na forma da CLT, o que não lhe garante o direito ao enquadramento nos cargos do Plano de Carreira. 
Não obstante o entendimento de primeiro grau, entendo que a sentença comporta reforma. 
Com efeito, na situação em deslinde, a parte autora laborou em regime celetista anteriormente à vigência do regime único do município de Lages, de modo que o caso deve ser resolvido à luz das regras de transição estipuladas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Lages, Lei n. 1.574/1990, que assim dispôs sobre a transição e reenquadramento dos servidores: 
Art. 261 - O reenquadramento dos Servidores ocupantes de emprego ou funções públicas, incluídos no regime jurídico único, ora instituído, ficam transformados em cargos na data da vigência desta Lei. 
§ 1º - A transformação de que trata o "caput" deste artigo, dar-se-á pelo enquadramento automático dos Servidores celetistas e estatutários do atual quadro, observada a equivalência e atribuições integrantes do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos. 
§ 2º - Ficam extintos os contratos individuais de trabalho cujos empregos e funções foram transformados, assegurando-se aos respectivos ocupantes a continuidade do tempo de serviço para todos os efeitos de direito.” (grifei). 
Restou assegurado, portanto, o direito à continuidade e o cômputo do tempo de serviço prestado por esses servidores antes da instituição do Regime Jurídico Único e, via de consequência, as garantias econômicas decorrentes dessa continuidade, conclusão que se reafirma com a redação dos arts. 99 e 263 do mencionado estatuto, in verbis: 
Art. 263 - o disposto de que trata o Artigo 99, do Capítulo IV, Título III desta Lei, terá seus efeitos retroativos a data da admissão do Servidor. 
Art. 99 - Conceder-se-á a licença ao Servidor: I - por motivo de doença em pessoa da família; II - para serviço militar obrigatório; III - para tratar de interesses particulares; IV - licença prêmio; (grifei). 
Dessa forma, conforme disciplina o regime estatutário no município, os servidores municipais tiveram os seus empregos e funções transformados em cargos, com garantia de "continuidade do tempo de serviço para todos os fins". 
Assim, assiste-lhe o direito ao cômputo do tempo de trabalho como celetista para fins de licença prêmio e, logo, ao pagamento de 90 (noventa) dias de licença prêmio não usufruída. 
Em casos análogos, já se decidiu:
(...)
Por fim, considerando a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810, o índice de correção monetária a ser aplicado sobre o montante condenatório deverá ser o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos os valores (data da aposentadoria), e juros de mora de acordo com o índice de correção da caderneta de poupança, a contar da citação, ambos até 8/12/2021, a partir de 9/12/2021 deverá ser aplicada a taxa SELIC, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, julgando procedente ação, a fim de condenar o réu ao pagamento de 90 dias de licença-prêmio com base na última remuneração integral percebida, sobre o montante deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos os valores e juros de mora, no presente caso, deverá ser aplicada a taxa SELIC, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Sem custas e honorários. (..)”.
 
    13. A simples leitura do trecho acima colacionado permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.609/AC e no Recurso Extraordinário nº 1.306.505-RG/AC (Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral).

    14. Com efeito, ao reconhecer à servidora pública admitida sem concurso público direito assegurado aos servidores efetivos, qual seja, a conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada, o Órgão reclamado violou o entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.609 e no ARE n.º 1.306.505/AC, Tema nº 1157 da repercussão geral, no qual, como visto acima, restou assentado “que os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem concurso público, abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e não possuem direito ao recebimento das vantagens inerentes aos cargos efetivos”.

    15. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl n.º 66.886/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/04/2024, p. 18/04/2024; Rcl n.º 66.944/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/04/2024, p. 04/04/2024; Rcl nº 60.693/AC, Relator o Ministro Luiz Fux, j. 15.9.2023, p. 18/09/2023.
 
    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 3.609 e no Tema n.º 1.157 da repercussão geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator